Tribunal: TJMT
Processo: 0006051-43.2011.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006051-43.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA ZANROSSO - CPF: 178.051.802-10 (APELANTE), ADEMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 002.187.191-40 (ADVOGADO), JOSE MARIA FELIX DE ABREU - CPF: 331.960.449-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMIR GOMES DE SOUZA - CPF: 002.187.191-40 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA ZANROSSO - CPF: 178.051.802-10 (APELADO), JOSE MARIA FELIX DE ABREU - CPF: 331.960.449-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0006051-43.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Banco do Brasil

Apelados:
Beatriz Maria Zanrosso Felix de Abreu e outro.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70), a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Ajuizada a ação de cobrança após o decurso do prazo prescricional, a causalidade reverte-se em desfavor do exequente/apelante
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0006051-43.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Banco do Brasil

Apelados:
Beatriz Maria Zanrosso Felix de Abreu e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível

da Comarca de
Alta Floresta
, que nos autos da ação de cobrança que move contra
Beatriz Maria Zanrosso Felix de Abreu e José Maria Felix de Abreu, reconheceu a prescrição invocada pela parte demandada, julgando extinta a pretensão, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende, em apertada síntese, a inocorrência da prescrição, tendo em vista que no caso em apreço é aplicável o prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do C. Civil. Caso não seja o entendimento, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, em observância ao principio da causalidade.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0006051-43.2011.8.11.0007 – Alta Floresta

Apelante:
Banco do Brasil

Apelados:
Beatriz Maria Zanrosso Felix de Abreu e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que, em 27.10.2011, Banco do Brasil ajuizou ação de cobrança contra Beatriz Maria Zanrosso Felix de Abreu e José Maria Felix de Abreu, visando o recebimento de R$ 92.667,96 (noventa e dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), lastreado na cédula rural hipotecária n. 96/70081-5, com vencimento para 31.10.2006.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
reconheceu a prescrição invocada pela parte executada, julgando extinta a pretensão, com fulcro no art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 131406321).

Inconformado, o banco recorre aduzindo, em suma, a inocorrência da prescrição, tendo em vista que no caso em apreço é aplicável o prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do C. Civil. Caso não seja o entendimento, pugna pela inversão do ônus sucumbencial, em observância ao principio da causalidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

Conforme se infere dos autos, a presente ação de cobrança visa o recebimento da cédula rural hipotecária n. 96/70081-5.

Desse modo, o Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do

permissivo constitucional, como pela alínea "c".

4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, nas ações de cobrança de cédula de crédito rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos, razão pela qual não há que se falar que o prazo previsto na Lei Substantiva Civil incida nas demandas que objetivem a cobrança ou execução de cédula rural hipotecária.

No caso em pauta, ao que consta dos autos, a última parcela da dívida renegociada venceu em 31.10.2006, de sorte que sendo a ação de cobrança proposta em 27.10.2011, resta, pois, fulminada a pretensão pela prescrição, sobretudo porque não oposto qualquer fato suspensivo ou impeditivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO –RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA ––– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇAO DO HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o entendimento de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67.

Nas ações de execução de cédula de produto rural aplicam-se as disposições do Decreto-Lei n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), inclusive no tocante ao prazo prescricional, que é de 03 (três) anos (art. 70),

a contar do vencimento da ultima parcela, de modo que o Código Civil é inaplicável no caso específico dos autos.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0004238-82.2016.8.11.0046, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, §2º do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva.

Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.

O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes
” (RAC n.

0001287-21.2015.8.11.0024, 3ª Câm. de Direito Privado. Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 07.07.2021- negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/66 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – PRETENSÃO EXECUTÓRIA FORMULADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

I
-

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a execução de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

II - No caso, observa-se o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia executada se deu 01/08/1997, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 13/12/2001, ou seja, além do prazo prescricional trienal para a formulação da pretensão executória, circunstância que enseja o acolhimento da exceção pré-executividade
” (RAI n.

1001006-13.2021.8.11.0000, 4ª

Câmara de Direito Privado,

Rela. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 10.03.2021 – negritei)

Logo, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto neste particular, razão pela qual deve ser confirmada a r. sentença no tocante ao reconhecimento da prescrição do direito de ação.

Superada essa questão, no tocante à inversão do ônus sucumbencial, a razão não assiste o apelante.

Isso porque,
em que pese os apelados tenham dado origem à dívida discutida em razão do inadimplemento, a instituição financeira permaneceu inerte por mais de três anos, fazendo incidir a prescrição sobre o crédito.

Por conseguinte
, ajuizada a ação de cobrança após o decurso do prazo prescricional, a causalidade reverte-se em desfavor do apelante
,
sendo devida a remuneração pel
o trabalho desempenhado pelo patrono constituído pela parte apelada.

Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Nesse sentido, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. 3 ANOS DA DATA DE VENCIMENTO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DENTRO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...)

2.
Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado
. 2.1. “6. Extintos os embargos à execução sem resolução do mérito (perda de objeto em face da extinção da ação da execução pelo reconhecimento da inexigibilidade da dívida cobrada e falta de interesse de agir), sucumbente o embargado/exequente/credor responsável pelo manejo dos embargos à execução, o que lhe impõe responder pelos ônus da sucumbência ( ).” (Acórdão 1306214, 07258862420198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2.
Hipótese em que a execução foi ajuizada quando já prescrito o débito estampado na cédula de crédito bancário, devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Banco exequente
em razão do acolhimento dos embargos à execução.

3. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.”
(TJDF, RAC n. 0720953-71.2020.8.07.0001, 5ª Turma Cível, Rela. Desa. Maria Ivatônia, j. 16.03.2022 - negritei)

Nesse passo, considerando que no caso em apreço o exequente/apelante ajuizou a
ação após o decurso do prazo prescricional
, tenho que andou bem o douto magistrado ao condená-lo no pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022